Tribunal: STF
Processo: AI 794426
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. INDENIZAÇÃO POR 
   DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. VIOLAÇÃO DO ART. 
   5º, XXXV E DO ART. 93, IX. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE DOS CRITÉRIOS 
   DE ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO 279, 
   SÚMULA/STF.
Inexiste ofensa aos arts. 5º, XXXV e 93, IX, na medida 
   em que o acórdão recorrido prestou jurisdição, ainda que com o 
   resultado do julgamento não concorde a recorrente.
Além disso, para 
   se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de 
   origem, seria necessário o reexame de matéria fática, o que é 
   inviável em recurso extraordinário, consoante o Enunciado 279 da 
   Súmula/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.